Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700670-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALMEIDA PAZ AGRAVADO: NOVA FLAMBOYANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jaqueline Almeida Paz contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0700673-88.2025.8.07.0006, ID no 226551950). 2. A agravante, relata, em suma, que firmou contrato de compra e venda de lote de propriedade do agravado, situado em Palmas/TO e até agora pagou o total de R$ 32.917,50. Todavia, informou que não tem mais interesse em prosseguir com o negócio jurídico e pediu a devolução dos valores pagos. 3. Afirmam que não pode continuar pagando as parcelas mensais, tampouco ser responsabilizada pelas taxas de condomínio, IPTU e demais acessórios inerentes à propriedade. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que os pagamentos referentes ao negócio jurídico sejam suspensos até que ocorra a resolução definitiva da controvérsia, evitando que o seu nome seja inscrito no cadastro de inadimplentes e, no mérito, a reforma da decisão. 5. O preparo não foi providenciado, mas a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. 11 Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 12. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto. 13. Até que seja possível a análise quanto ao eventual descumprimento dos termos ajustados livremente entre as partes e a possibilidade de retenção (ou não) de parte dos valores pagos pela agravante, conforme alegado na origem, inviável a antecipação de tutela recursal pretendida. 14. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 15. Apesar de a agravante informar que teria desistido da promessa de compra e venda, a agravada informa que ela está inadimplente desde 2024, o que acarretou o distrato do ajuste, conforme previsão contratual. É necessário oportunizar a dilação probatória, pois a controvérsia somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente. 16. A rescisão contratual de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador tem, normalmente, multa de até 30% dos valores pagos, salvo disposições contratuais a serem debatidas na instrução. As partes devem, assim, buscar uma solução consensual para o caso, inclusive deverá ser esclarecido, no processo, se se trata de direito pessoal o real. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. No mesmo prazo, intime-se o advogado da agravante para que demonstre a observância do §2o do art. 10 do EAOAB, sob pena de comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil para as providências pertinentes. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO